Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE COSTA MOREIRA e ELIVELTO DE SOUSA BATISTA, em que se alega constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Sorriso/MT.
Em síntese, a impetração invoca a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e julgamento pelo Júri Popular, eis que o pacientes se encontram presos desde o ano de 2019, sem previsão para a realização da Sessão Plenária.
Argumenta que há violação ao princípio da razoabilidade e razoável duração do processo e, por outro lado, diz que não há necessidade de os pacientes serem mantidos no cárcere e que outras medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser fixadas (art. 319, CPP).
Por fim, lembra da necessidade de reavaliação da prisão, a cada 90 dias, nos termos do art. 316, CPP.
No entanto, neste momento processual de cognição restrita e superficial, não constato, de plano, evidenciado qualquer constrangimento ilegal.
Os pacientes foram presos no ano de 2019, e respondem a ação penal que, a priori, parece-me complexa, vez que apura a prática de vários crimes (art. 121, §2o, II, III e IV, por duas vezes, art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II e art. 148, por três vezes, CP, e art. 244-B do ECA, por cinco vezes), envolvendo o assassinato de dois adolescentes (e tentativa contra um terceiro), com necessidade de oitiva de muitas testemunhas e expedição de carta precatória, e a decisão de pronúncia foi proferida em 07/09/2020, não se pode ignorar aqui, que a partir de março/2020, passamos a vivenciar a situação atípica decorrente do atual estado de pandemia de COVID-19, que tem influenciado, até os dias atuais, os trâmites processuais).
E pelo que vejo, tão logo pronunciados, as Defesas interpuseram Recurso em Sentido Estrito, o qual, em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT está, desde fevereiro/2021, no aguardo das razões recursais do paciente Elivelto de Sousa Batista, que possui advogado constituído.
Com efeito, evidente que (eventual) lentidão na marcha processual referente a 2o fase do Júri, não pode ser atribuída ao d. Juiz a quo, não havendo como imputar, e ele, qualquer desídia ou morosidade na condução do feito, após a pronúncia.
Outrossim, apenas por zelo, qualquer argumentação de excesso de prazo no que se refere ao período da 1a fase do Júri não se sustenta porque já encerrada aquela instrução criminal estando, os pacientes, devidamente pronunciados.
A propósito, deste e. TJMT:
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, decisão de pronúncia em desfavor do paciente e interposição de recurso em sentido estrito perante essa instância revisora. Instrução encerrada. Súmula no. 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (N.U 1003763-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Prosseguindo, não vejo como, de plano, acolher a alegativa de que a prisão cautelar é desnecessária e que poderia, in casu, ser fixada medidas alternativas (art. 319, CPP).
A decisão de pronúncia anexada sob o Id. 87682033, foi clara e satisfatória ao determinar a manutenção da preventiva diante da gravidade dos fatos fático apresentados nos autos e, principalmente, do perigo que a liberdade dos pacientes geraria para a ordem pública já que, segundo o decisum, há informações de que os pacientes integram um grupo criminoso organizado que domina o bairro Tessele Junior, no município de Lucas do Rio Verde/MT, e, Felipe Costa possui outros registros criminais em seu desfavor.
Então, ao menos nessa limitada análise, entendo que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, para o qual foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de os pacientes e demais corréus serem meliantes altamente perigosos e integrantes da facção criminosa. Sobre isso, vide: AgRg no HC n. 627.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020, RHC n. 132.429/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2020; e AgRg no HC 619.155/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020.
Outrossim, razão não assiste ao Impetrante ao aduzir, ainda que em linhas genéricas, ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP.
E na espécie, o acautelamento dos pacientes foi mantido por ocasião da decisão de pronúncia (01/09/2020), contra a qual houve interposição de Recurso em Sentido Estrito, e dessa forma não evidencio, de plano, qualquer inércia ou descaso do Magistrado a quo desde a última vez que em decidiu a respeito da manutenção da preventiva.
Sobre o tema, registro, já me posicionei em outras oportunidades no sentido de que ausência da reavaliação da necessidade de prisão preventiva, se eventualmente passados os 90 dias, configura mera irregularidade devendo sempre ser observadas as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas do feito e, podendo, a ausência, ser sanda posteriormente pela autoridade judiciária.
Este também é o entendimento desta 3a Câmara Criminal, cabendo destacar:
(...). Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. (TJMT - N.U 1001576-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)
E também do STJ:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo, de plano, demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator